Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRE E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL DAS RESPECTIVAS PARCELAS. AUTOMÓVEL NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou capaz de gerar abalo psicológico grave. Em havendo ato ilícito, o prejuízo suportado pela parte e demonstrado o nexo de causalidade, há o dever de reparação pelo ofensor.

2. Na questão, acreditando que estaria adquirindo um veículo semi-novo, a consumidora concordou em obter o financiamento intermediado por uma das rés, iniciou o pagamento das prestações, embora o veículo jamais fosse entregue. A partir dos elementos de convencimento carreados, há indícios de que jamais tenha existido o interesse em vender ou entregar o automóvel, fato que, em tese, caracterizaria o delito definido no art. 171 do Código Penal.

3. No caso concreto, a situação vivenciada pela compradora e a via crucis imposta pelo inadimplemento, casou aflições, angústia e desequilíbrio ao seu bem-estar emocional, que superaram os efeitos normais do mero inadimplemento, e representaram dano reparável.

4. A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à razoabilidade e proporcionalidade e circunstâncias de fato da causa.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.